Tribunal: TJES
Processo: 5003837-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003837-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS MONTEIRO NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE CARLOS MONTEIRO NETO
contra a decisão que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens dos réus em razão de suposta prática de ato improbo.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a inicial falha ao não indicar o beneficiário da operação de desapropriação, uma vez que, num primeiro momento, sem indicação de dolo, seria o agente recebedor dos recursos o responsável por restituir o erário.

Argumenta que foi arrolado na ação originária pelo simples fato de, à época, ser membro da comissão responsável por realizar a avaliação de imóveis no Município.

Salienta que, embora o
parquet
tenha narrado que todos os citados tenham concorrido para a ocorrência do prejuízo ao erário, não pormenorizou a participação individual de cada um.

Aduz a inexistência de prova inequívoca quanto ao sobrepreço na desapropriação de que esta ação trata.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2763227.

Contrarrazões ao movimento de n. 3202657.

Parecer da d. Procuradoria ao movimento de n. 3396484 opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE CARLOS MONTEIRO NETO
contra a decisão que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens dos réus em razão de suposta prática de ato improbo.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a inicial falha ao não indicar o beneficiário da operação de desapropriação, uma vez que, num primeiro momento, sem indicação de dolo, seria o agente recebedor dos recursos o responsável por restituir o erário.

Argumenta que foi arrolado na ação originária pelo simples fato de, à época, ser membro da comissão responsável por realizar a avaliação de imóveis no Município.

Salienta que, embora o
parquet
tenha narrado que todos os citados tenham concorrido para a ocorrência do prejuízo ao erário, não pormenorizou a participação individual de cada um.

Aduz a inexistência de prova inequívoca quanto ao sobrepreço na desapropriação de que esta ação trata.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2763227.

Contrarrazões ao movimento de n. 3202657.

Parecer da d. Procuradoria ao movimento de n. 3396484 opinando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consoante salientado na decisão preliminar,
a Ação de Ressarcimento ao Erário, cuja matriz está estampada no artigo 37, §§4º e 5º, da Constituição Federal, traz em seu bojo algumas medidas cautelares, dentre as quais a indisponibilidade de bens, cujo escopo é assegurar o ressarcimento do patrimônio público lesado pelo agente improbo.

Tal medida possui “
nítido caráter preventivo, já que tem por objetivo acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens, que tornariam impossível o ressarcimento do dano”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 729)
.

Quanto aos requisitos para seu deferimento, verifica-se a probabilidade do direito

quando há verossimilhança nos fatos imputados ao agente, ou seja, existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade.

Por seu turno, com relação ao perigo de dano
,
é firme o posicionamento de que este seria presumido. Em decorrência deste entendimento, a decretação de indisponibilidade de bens decorrentes de atos de
improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação

do

patrimônio
.

Calha registrar que o presente recurso decorre da Ação Civil Pública de Ressarcimento por Danos ao Erário ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante e demais servidores públicos do Município de Sooretama, em razão de suposto superfaturamento em indenização por desapropriação de área de 21.000m2.

In casu
, não vislumbro verossimilhança das alegações da exordial da ação civil pública em relação ao recorrente, inexistindo fortes elementos indiciários da prática, pelo ora agravante, de atos violadores da probidade administrativa.

Isso porque as razões do
parquet
sequer mencionam o agravante, tendo ele sido arrolado aos autos, tão somente, por compor, à época (2013), a comissão responsável por realizar a avaliação de imóveis no Município.

Da análise da inicial da ação originária, observo a menção, por diversos momentos, dos demais réus da ação originária - servidores componentes da referida comissão -, haja vista que aqueles servidores foram responsáveis pela avaliação do imóvel cuja suspeita de superfaturamento recai a ação, tendo sido eles responsáveis pela elaboração do laudo técnico, inexistindo qualquer apontamento concreto quanto ao agravante em questão.

Aliás, o despacho do inquérito civil n. 2020.0023.8852-65, bem como a exordial da ação civil pública, em nenhum momento apontam qualquer postura do agravante quanto ao suposto superfaturamento decorrente da indenização por desapropriação, de modo que, em relação ao Sr. Jose Carlos Monteiro Neto, inexiste qualquer indicativo de que tenha, de fato, participado da suposta atividade apontada como ilegal.

Urge salientar que, quando do oferecimento de contrarrazões, o Ministério Público deixou de apontar qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão da decisão preliminar, restando evidente que o enquadramento do requerente se deu, unicamente, por fazer parte da comissão, embora não tenha sido a pessoa responsável pela avaliação que culminou no ato apontado como improbo.

Assim, entendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade dos bens do agravante, mormente quando não há fortes indícios a corroborar as alegações iniciais vertidas pelo Ministério Público.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
A Ação de Ressarcimento ao Erário, cuja matriz está estampada no artigo 37, §§4º e 5º, da Constituição Federal, traz em seu bojo algumas medidas cautelares, dentre as quais a indisponibilidade de bens, cujo escopo é assegurar o ressarcimento do patrimônio público lesado pelo agente improbo.

2
- Quanto aos requisitos para seu deferimento, verifica-se a probabilidade do direito quando há verossimilhança nos fatos imputados ao agente, ou seja, existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade. Por seu turno, com relação ao perigo de dano, é firme o posicionamento de que este seria presumido. Em decorrência deste entendimento, a decretação de indisponibilidade de bens decorrentes de atos de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio.

3
-
O despacho do inquérito civil, bem como a exordial da ação civil pública, em nenhum momento apontam qualquer postura do agravante quanto ao suposto superfaturamento decorrente da indenização por desapropriação, de modo que, em relação ao Sr. Jose Carlos Monteiro Neto, inexiste qualquer indicativo de que tenha, de fato, participado da suposta atividade apontada como ilegal.

4 -
O Ministério Público deixou de apontar qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão da decisão preliminar, restando evidente que o enquadramento do requerente se deu, unicamente, por fazer parte da comissão, embora não tenha sido a pessoa responsável pela avaliação que culminou no ato apontado como improbo.

5
-
Não restaram preenchidos os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade dos bens do agravante, mormente quando não há fortes indícios a corroborar as alegações iniciais vertidas pelo Ministério Público.

6
-
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.